Tribunal: TJDFT
Processo: 0709133-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SAÚDE. CIRURGIA DE EXTRAÇÃO DE CÁLCULO DAS VIAS URINÁRIAS. SUFICIÊNCIA DOS RECEITUÁRIOS E LAUDOS MÉDICOS. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA EM FUNÇÃO DA QUADRO DE SAÚDE DA PACIENTE. RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A pretensão da parte autora cinge-se à reparação por danos morais em razão de atraso na realização de procedimento cirúrgico e desídia da empresa requerida diante de seu quadro clínico, que demandava atenção e cuidados urgentes, os quais foram supostamente negligenciados pelos prepostos do hospital réu. A autora impugna a sentença proferida pelo juízo a quo que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Alega, em sede recursal, que restou comprovada a urgente necessidade de realização da cirurgia para retirada do cálculo ureteral, mas que a ré demorou mais de 24 horas para executar o procedimento cirúrgico, submetendo-a desnecessariamente a grande desconforto e a fortes dores. Assevera que, inclusive, fora submetida a jejum durante a internação de mais de 30 horas. Sustenta, ademais, que a responsabilidade da ré é objetiva em relação aos atos do profissional médico e de seus prepostos e que, portanto, deve responder pelo serviço mal prestado por seus funcionários. Requer, portanto, a reforma da sentença e procedência de seus pedidos.
3. A enfermidade e a necessidade do tratamento ficaram cabalmente comprovadas por toda a documentação juntada aos autos, sobretudo pelos diversos atestados e laudos médicos, onde inclusive se frisava a necessidade de urgência no tratamento, haja vista impossibilidade de se utilizar da terapia expulsiva do cálculo alojado nas vias urinárias da autora, em razão da forte intensidade da dor suportada pela autora (ID 22697787, p. 28/29). Aliás, o próprio réu, em sua contestação, consentiu com a necessidade de realização da cirurgia de urgência para remoção do cálculo ureteral, com base na própria literatura científica que embasa sua peça (ID 22697786, p. 11).
4. Todavia, a paciente aparentemente evoluiu para um quadro de menor urgência, com o deslocamento da obstrução do ureter para local mais próximo da bexiga, com possibilidade de eliminação do cálculo de forma espontânea. Assim a demora na cirurgia em tempo inferior a 24 horas não é suficiente para sustentar a afirmação de que o réu efetivamente foi negligente e desidioso e acabou por prolongar a situação penosa da autora. Vale ressaltar que a solução cirúrgica deve ser realizada sempre na hipótese última, sob avaliação médica, quando superada a possibilidade que o próprio organismo não resolve o mal espontaneamente.
5. Certamente a autora não teve tratamento gentil e atencioso por parte dos profissionais. Apesar das horas à espera de tratamento/cirurgia para a retirada do cálculo, a paciente, ora autora, estava devidamente medicada.
6. Por outro lado, a recorrente não esclarece qual a evolução posterior da doença da autora, se efetivamente a cirurgia foi realizada após a alta médica. O fato é relevante para conclusão quanto à existência ou não do erro do Hospital.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, o qual fica suspensa, na forma do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.